Tribunal: TJBA
Processo: 8036917-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036917-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO EDUARDO MOURA

Advogado(s)
:
KAREN KAZUME TSUKAMOTO, JONATHAN DE ALCANTARA FRAIRES NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAMIL PEREIRA DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa:
Direito constitucional. Recurso de agravo de instrumento. Direito à saúde. Tutela de urgência. Custeio de cirurgia urgente pelo poder público. Limitação territorial afastada. Possibilidade de tratamento fora do estado. Sequestro de valores públicos. Medida excepcional admitida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou a realização de cirurgia de revascularização miocárdica ao esgotamento de alternativas assistenciais no Estado da Bahia, limitando o custeio e o sequestro de valores públicos, além de fixar novo prazo para manifestação das partes. O agravante encontra-se internado em UTI, com diagnóstico de obstrução coronariana grave e indicação médica urgente para o procedimento cirúrgico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a restrição territorial imposta pelo juízo de origem para a realização de cirurgia de urgência apenas dentro do Estado da Bahia; e (ii) estabelecer se é admissível o sequestro de valores públicos como medida excepcional para garantir a efetividade da tutela de urgência deferida.

III. Razões de decidir

3. Mesmo com notícia da eventual realização do procedimento, subsiste o objeto do presente recurso.

4. O direito à saúde, derivado do direito à vida e previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de assegurar meios efetivos para sua concretização, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar obrigações específicas, inclusive contra a Fazenda Pública.

5. A limitação territorial à prestação do serviço médico compromete a integralidade do SUS e a efetividade da tutela jurisdicional, em violação ao direito à vida.

6. O STF, no Tema 1.033 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de atendimento pela rede privada quando não houver alternativa pública, o que reforça a admissibilidade de tratamento em unidades públicas de outros entes federativos.

7. O STJ admite o sequestro de verbas públicas como medida legítima e excepcional para garantir o cumprimento de decisões judiciais relacionadas à saúde, nos termos do art. 536 do CPC.

8. O princípio da cooperação federativa e a responsabilidade solidária dos entes públicos (Tema 793/STF) impõem o dever de atuação conjunta para assegurar o direito à saúde, inclusive com transporte interestadual, se necessário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento de nº

8036917-90.2025.8.05.0000
, em que é agravante
PAULO EDUARDO MOURA
e, como agravados,
ESTADO DA BAHIA

e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.